Tribunal: STF
Processo: Rcl 54913
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adenoaldo Carvalho Santos formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501315-06.2018.8.26.0536) descumpriu decisão proferida no HC 213.052 MC, de minha relatoria, em que foi concedida parcialmente a ordem de habeas corpus em favor do reclamante.



    A decisão proferida no HC 213.052 MC determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize nova dosimetria da pena, deixando de considerar, simultaneamente, a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo pela improcedência das alegações do reclamante.



    Cumpre salientar, em primeiro lugar, que a decisão por mim proferida no HC 213.052 MC não determinou ao Tribunal de origem que aplicasse a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restringindo-se a afastar a utilização do mesmo fator – no caso, a quantidade de entorpecentes – de forma simultânea na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.



    Conforme se observa dos autos (eDoc 14), tal determinação foi corretamente aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao realizar nova dosimetria, assim fundamentou a sua decisão:



    Desta forma, refaço a dosimetria da pena. 



    Na primeira fase aumento a pena em 1/5 em razão da natureza da droga, cocaína, que tem alto poder de vício. 



    Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser considerada a natureza da droga. Em face do bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. No caso, a droga apreendida foi cocaína, o que indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode viciar no primeiro uso. 



    Desta forma mantenho o aumento de 1/5 e a pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Na segunda fase inexistem circunstâncias. 



    Na terceira fase dada a quantidade de drogas elevada (11 quilos de cocaína) reduzo a pena em 1/5. Dessa forma possível a utilização da quantidade de droga em umas das fases e da sua natureza em outra, por configurar situações diversas, não incorrendo em bis in idem. Diante disso fixo a reprimenda em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 480 dias-multa9 . 



    Observo que o novo acórdão proferido pelo Tribunal de de Justiça do Estado de São Paulo não descumpriu a decisão apontada como paradigma.



    Por fim, cabe registrar, que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    5. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar, como autoridade reclamada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator